Tribunal: TJES
Processo: 0035928-77.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035928-77.2019.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: AIESER DOS SANTOS LOPES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0035928-77.2019.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: AIESER DOS SANTOS LOPES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, III E IV C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL– IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.

2 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0035928-77.2019.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: AIESER DOS SANTOS LOPES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]

Consta que no dia 10 de novembro, por volta das 19h30min, na Travessa Lindolfo da Conceição, no bairro Santo Antônio, nesta capital, o denunciado AIESER DOS SANTOS LOPES, agindo com animus necandi, mediante disparos de arma de fogo e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, iniciou a conduta de matar a vítima Ingrid Alvarenga Silva, causando-lhe ferimentos descritos no Laudo de Lesões Corporais de fi. 86, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, visto que a vítima foi socorrida a tempo e obteve tratamento médico eficaz, e ameaçou, por gesto, a vítima Luiz Paulo Muniz Salles, de causar-lhe mal injusto e grave. Extrai-se que, no dia dos fatos, o denunciado, ao deixar o bar de propriedade de sua genitora aparentemente embriagado ou sob efeito de drogas, rondou pelas imediações, apresentando um comportamento agressivo e ostentando arma de fogo, com intuito de encontrar seu desafeto Paulo Cesar Braga Neto. Eni ato contínuo, adentrou ao beco (Travessa Lindolfo da Conceição) e efetuou dois disparos, sendo um para o alto e outro em direção à vítima, que estava acompanhada de sua mãe e seus dois filhos, sendo um deles de 08 (oito) meses, que estava em seu colo. Após os disparos, o denunciado voltou sua atenção ao Luiz Paulo Muniz Salles (LULA), que estava escondido entre os muros de uma casa situada no ref'erido beco, e apontou a arma na direção de sua testa, tendo Luiz Paulo suplicado para não niorrer dizendo: "não sou eu não", fechando os olhos em seguida. Nesse momento, uma mulher se aproximou do denunciado e gritou: "pare com isso", tendo o abraçado com o intuito de retirá-lo do local. Vislumbra-se que .0 crime foi cometido por recurso que dificultou a defesa da vítima, isto porque o executor efetuou disparo de arma de fogo em desfavor de Ingrid, de forma inesperada, atingindo-a e produzindo as lesões descritas no laudo, enquanto estava próxima a seus filhos. [...]

A defesa pugna pela impronúncia do réu, argumentando, para tanto, a ausência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar, com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância, ao proferir decisão de pronúncia, deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertente ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de laudo de exame de lesões corporais de fls. 90.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

[...]

que na hora do ocorrido estava indo para o ponto de ônibus, indo para igreja; que estava com a depoente sua mãe, seu filho Theo, de oito meses, em seu colo e seu enteado com 08 anos de idade; que quando saíram de casa para rua ouviram uma confusão, om) s' em que a depoente e sua mãe foi cada uma para um lado do beco; que a depoente ouviu um disparo, no segundo disparo sentiu uma ardência e percebeu que tinha sido atingida; que a depoente foi atingida nas costas; que ficou 5 dias internada no hospital, após os fatos; que o tiro perfurou seu intestino e precisou fazer uma cirurgia; que levou um mês para retirar os pontos após a cirurgia; que a depoente tem uma empresa e não pôde trabalhar durante um mês; que a depoente não podia fazer esforço, durante a recuperação e só podia ficar em casa deitada; que a depoente após a cirurgia teve que interromper a amamentação do seu filho de oito meses, pois não podia pegar ele no colo; que viu o rapaz passando, mas não viu quem era e só ouviu os disparos; que foram efetuados 3 disparos; que ficou sabendo que a vítima Luiz Paulo Muniz Salles, . vulgo "LULA", também estava no sentido saindo do beco, mas estava um pouco mais atrás da depoente; que a depoente "LULA" estava de baixo de uma marquise; que o acusado foi com a arma na direção da vítima "LULA"; que encostou a vítima "LULA" na parede, mas não conseguiu ouvir o que o acusado falou com ela; que após os fatos o acusado saiu correndo do local; que a depoente acredita que o acusado estava a uns 5 metros dela, quando efetuou o disparo; que quando o acusado entrou no beco, a vítima viu que ele estava armado, ela só pensou em se encostar no canto da rua e o acusado começou a atirar; que sabe que o acusado ficou um tempo preso e a mãe do acusado residia na sua rua; que a depoente tem certeza de que foi o acusado que efetuou os disparos; que a vítima conhece a mãe do acusado; que a mãe do acusado fazia coisas para vender e quando precisava de ajuda, a depoente a ajudava, mas com o acusado, a depoente nunca teve contato; que depois dos fatos não encontrou o acusado e não soube o porque ele efetuou os disparos; que a vítima ficou sabendo que o acusado estava atrás de alguém, pois parece que a mulher dele teria traído ele, mas não sabe dizer quem era, porque na hora dos fatos não viu ninguém entrando no beco; que confirma seu depoimento prestado na delegacia às fs. 80/81; que a vítima nunca teve nenhum problema com o acusado; que vítima não sabe se o acusado apontou a arma para ela, pois não chegou a vê-lo; que depois dos fatos não viu mais o acusado; que a vítima viu uma mulher, com o cabelo liso e grande, quando o acusado estava falando com a vítima "LULA". (Depoimento da vítima Ingrid Alvarenga Silva, em juízo – às fls. 299).

que estava na janela da sua casa, que da para a rua, na hora dos fatos; que viu a vítima INGRID indo para a igreja; que viu o acusado entrando na rua e a vítima INGRID indo em direção ao ponto de ônibus; que ouviu um disparo e achou que eram fogos até ver a arma na mão do acusado; que a depoente começou a gritar "não atira, não atira" na hora do desespero pois o acusado apontou a arma na direção em que a vítima INGRID se escondeu; que a vítima "LULA" também se escondeu no mesmo lado que a vítima INGRID; que a depoente ficou sabendo que houve alguma confusão no bar, antes do ocorrido; que depois que o acusado efetuou os disparos, ele andou até metade da rua e depois foi embora; que a depoente reconhece o acusado como sendo a pessoa que efetuou os disparos contra a vítima INGRID; que dava para reconhecer o acusado na hora dos fatos; que a depoente não viu o tiro que acertou a vítima; que o acusado estava próximo da vítima ll'1GRID; que tinha moça do lado do acusado e ela o puxava para sair da rua; que não sabe se tinha alguém com o acusado na hora em que ele efetuou os disparos; que confirma seu depoimento prestado na delegacia f. 57/58. (Depoimento de Fabíola Gonçalves Carpenter , em juízo – às fls. 302).

que ouviu dizer que a confusão começou no bar da mãe do acusado, na avenida, e após os fatos o acusado entrou no beco atirando; que a depoente ouviu dois disparos, sendo um efetuado para cima e outro que acertou a vítima INGRID; que não conseguiu visualizar para onde o acusado deu o segundo tiro; que o acusado estava próximo da depoente e da vítima INGRID, quando efetuou os disparos; que sabe que a vítima INGRID ficou uns 7 dias internada e meses sem trabalhar; que a vítima INGRID teve que fazer uma cirurgia e ficou com uma cicatriz no abdômen; que a rua onde ocorreram os fatos é bem estreita, . passando apenas um carro; que não ficou sabendo o porquê o acusado efetuou os disparos; que quando o acusado chegou atirando, não falou nada; que reconheceu na delegacia o acusado como sendo a pessoa que chegou no beco efetuando os disparos; que o acusado não tinha motivo para atirar na vítima INGRID; que a depoente era amiga da mãe do acusado; que depois do ocorrido a depoente nunca mais falou com a mãe do acusado e nem com o acusado, pois se afastaram. (Depoimento de Suely de Freitas Alvarenga , em juízo – às fls. 303).

que conhece o acusado de vista; que a vítima não sabe o que aconteceu; que o acusado chegou no beco e efetuou um tiro contra uma menina e colocou a arma na testa do ofendido; que o ofendido nunca teve problema com o acusado; que na hora que o acusado colocou o revólver na sua testa, fechou os olhos e não viu mais nada; que nunca teve problema com o acusado e nem tinha contato com ele; que depois do ocorrido a vítima não se lembra de mais nada; que não conhece Paulo César Braga Neto; que não fico saben após os fatos o porquê o acusado fez aquilo na rua. (depoimento da vítima Luiz Paulo Muniz Salles, em juízo).

declarou que estava no local no dia dos fatos; que estava no interior do bar da mãe do acusado assistindo jogo, na hora do ocorrido; que de repente viu que estava acontecendo uma confusão do lado de fora do bar e foi ver o que era, quando viu que o acusado teria efetuado um disparo para cima no beco; que quando o depoente ouviu o segundo disparo voltou para dentro do estabelecimento; que viu o acusado só depois dos fatos, entrando no carro e indo embora; que o depoente saiu do estabelecimento e ficou sabendo que uma mulher teria sido tingida; que a vítima INGRID e o acusado se conheceram, mas o depoente não sabe informar se teria alguma desavença entre os dois; que o depoente era amigo do acusado de bairro; que o depoente viu o acusado efetuando um disparo para cima, momento em que retornou para o interior do estabelecimento; que no segundo disparo o depoente não viu para onde o acusado apontou; que nunca viu o acusado armado e não sabe informar com o que o réu trabalhava, na época dos fatos, pois não eram amigos íntimos; que não sabe o porquê o acusado estava armado, no dia dos fatos; que não ficou sabendo se o acusado apontou a arma para outra pessoa, no local; que depois do ocorrido o depoente nunca mais teve contato com o acusado. (Depoimento da testemunha João Victor Alves de Oliveira , em juízo – às fls. 369).

Diante de tais depoimentos verifico que existem indícios suficientes da autoria do réu
AISER DOS SANTOS LOPES
quanto ao homicídio qualificado tentado e ameaça, apontados nos autos.

Nessa linha, com base nas considerações acima expostas, entendo não assistir razão à alegação defensiva, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou a recorrente Aiser dos Santos Lopes ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

2 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.